Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA APENAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE COERDEIRO E MEEIRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INESISTENTE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que anulou contrato verbal de compra e venda de imóvel pertencente a espólio, ante a ausência de anuência de coerdeiro e meeira. O juízo de origem determinou a restituição do bem ao acervo hereditário, reconhecendo, contudo, o direito do adquirente à indenização pelas benfeitorias realizadas.
2. O réu (adquirente) pretende a preservação do negócio jurídico. A autora (meeira) objetiva excluir a indenização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível examinar a preliminar de ilegitimidade ativa suscita apenas em grau recursal; (ii) se a venda de imóvel objeto de herança pela filha do falecido foi realizada de forma regular, notadamente quanto à anuência de coerdeiro e meeira; e (iii) se é cabível a fixação de indenização quanto às benfeitorias realizadas pelo adquirente e, em caso positivo, se o quantum fixado é legítimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida à pertinente apreciação do Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora resulta em indevida supressão de instância por inovação recursal. Recurso do réu parcialmente conhecido.
5. Se a coerdeira transmite direitos possessórios de imóvel sem anuência dos demais herdeiros e da meeira, impõe-se o reconhecimento de vício no negócio jurídico, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil.
6. Anterior ação de manutenção de posse ajuizada contra a coerdeira vendedora não obsta o ajuizamento da ação de anulação do contrato de cessão de direito pela meeira, por não alcançada pelos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (arts. 503 e 506 do CPC).
7. Anulado o negócio jurídico e reconhecida a boa-fé do cessionário, independentemente de pedido das partes, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com restituição do valor pago e indenização das benfeitorias necessárias e úteis, com o direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil. A indenização deverá ser apurada em liquidação sentença (art. 509 do CPC).
8. Também para se evitar o enriquecimento sem causa, o cessionário deve arcar com o pagamento de aluguel pelo tempo em que permanecer na posse do imóvel, pelo valor de mercado, sob pena de indevida ocupação graciosa ou gratuita.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.